Tribunal: TJSP
Processo: 1066185-43.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ção de aposentadoria – Pretensão de concessão de reajuste de 14% (quatorze por cento) para compensar congelamento remuneratório entre 01/05/1998 a 30/04/2003 – Sentença que julgou improcedente a ação – Insurgência da autora – Descabimento – Reajustes salariais decorrentes de dissídios coletivos – Dissídio Coletivo no 92590/2003 – Prescrição – Matéria de ordem pública - Inaplicabilidade da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça - STJ – Ocorrência de Prescrição - Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1066185-43.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível – Complementação de aposentadoria – Pretensão de concessão de reajuste de 14% (quatorze por cento) para compensar congelamento remuneratório entre 01/05/1998 a 30/04/2003 – Sentença que julgou improcedente a ação – Insurgência da autora – Descabimento – Reajustes salariais decorrentes de dissídios coletivos – Dissídio Coletivo no 92590/2003 –

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível – Complementação de aposentadoria – Pretensão de concessão de reajuste de 14% (quatorze por cento) para compensar congelamento remuneratório entre 01/05/1998 a 30/04/2003 – Sentença que julgou improcedente a ação – Insurgência da autora – Descabimento – Reajustes salariais decorrentes de dissídios coletivos – Dissídio Coletivo no 92590/2003 – Prescrição – Matéria de ordem pública - Inaplicabilidade da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça - STJ – Ocorrência de Prescrição - Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.